Tribunal: TJSP
Processo: 2019825-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Lei Municipal no 3.541/2015 – Procuradoria-Geral do Município de Diadema – Responsabilidade pela defesa técnica dos interesses da Saned, em liquidação judicial, e após sua liquidação e extinção, o Município se tornará sucessor dela – Sistema de pagamentos por precatórios, nos termos do art. 100, da Constituição da República – Inteligência dos

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Lei Municipal no 3.541/2015 – Procuradoria-Geral do Município de Diadema – Responsabilidade pela defesa técnica dos interesses da Saned, em liquidação judicial, e após sua liquidação e extinção, o Município se tornará sucessor dela – Sistema de pagamentos por precatórios, nos termos do art. 100, da Constituição da República – Inteligência dos arts. 534 e 535 do CPC/2015 – Decisão agravada reformada – Recurso provido